Tribunal: TJES
Processo: 5002313-16.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002313-16.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: J G GUIMARAES MENESES - ME
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. LAUDO DA PERÍCIA DA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU IRREGULARIDADE, SEM ENTRETANTO ESPECIFICÁ-LA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE, BEM COMO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO EMPREGADA PARA APURAÇÃO DE VALORES. INOBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CARACTERIZAÇÃO E APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DOS VALORES EM FACE DO AUTOR E CONDENOU A DEMANDADA NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA NO SENTIDO DE VER JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.